Tribunal: CARF
Processo: 13653.720161/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.720161/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ANA MARIA COSTA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.720161/2014-94
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720161/2014-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2013,
ano-calendário 2012 (fls. 03/07), lavrada em 07/04/2014, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 04/05), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 14/04/2014 (fls. 13), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 13/05/2014 (fls. 08/09), por meio da qual alega o que se segue:
· A recorrente informou em sua declaração que o valor da despesa efetuada ao
beneficiário CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DA
VARGINHA - CNPJ 02.942.52/0001-15 foi de R$ 996,00. Contudo, na realidade, o
valor que efetivamente pagou durante o ano calendário 2012 foi de R$ 1.045,07,
conforme recibo emitido pelo próprio beneficiário.
· Na realidade, o pagamento foi efetuado à CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES DO BAIRRO DA VARGINHA CNPJ 02.942.52/0001-15, porém
tratava-se de despesa médica (plano de saúde), cujo valor foi repassado à empresa
CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE S.A. com CNPJ 18.987.107/0001-30.
· Inadvertidamente a recorrente lançou o nome do beneficiário diferente do informado
no recibo de pacamento.
· Por se tratar de despesa com plano de saúde, entende a recorrente estar totalmente
amparada pela legislação que autoriza efetuar a dedução em questão.
Ao final, requer seja reconhecida a dedução da despesa médica com CEAM BRASIL
PLANOS DE SAÚDE S.A.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720161/2014-94

Na oportunidade, apresenta os documentos de fls. 10/11.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão exarado com dispensa de Ementa, conforme Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2017 (e-fls. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 12/12/2017 (e-fls. 41), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios; indicando sua boa fé; clamando
pela aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas trazidas aos autos.
Requer juntada posterior de provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$919,66.
Os argumentos preliminares e meritórios caminham paralelamente na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o. Tratam-se das alegações de consideração da verdade material e da boa fé.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720161/2014-94

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Como já cristalinamente exposto pelo Voto da DRJ, o Informativo apresentado
pela interessada em sede impugnatória (e-fls. 11) e similarmente apresentado em sede recursal
(e-fls. 45), não serve a comprovar as despesas médicas pretendidas. Isso porque o mesmo não
cumpre todas as formalidades legais para tal, previstas no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250,
de 1995, primordialmente por não ter sido emitido pelo prestador de serviço SAÚDE CEAM –
Centro Especializado em Atendimento Médico S/S Ltda., mas sim pela Central das Associações
de Moradores Urbanas e Rurais de Itajubá-Camuri.
Neste diapasão, na impropriedade do Informativo apresentado, mesmo que o
Termo de Adesão ora apresentado (e-fls. 46 e ss.), mesmo que tivesse sua preclusão relativizada,
não socorreria a interessada.
Ademais, para serem aceitos os argumentos apostos em impugnação e recurso,
seria necessária a impertinente aceitação da Declaração Retificadora neste momento da
contenda, ou mesmo do processamento de uma Retificadora subsequente, diante do cristalino
enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todas as provas admitidas em direito em momento posterior à
apreciação do Recurso, formulado nos recursos, por estar sendo formulado sem qualquer
fundamentação consistente e em etapa descabida do rito processual, não observando o disposto
no supracitado art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original